Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE DE DEFESA APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE COMPRA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE DO VALOR INVESTIDO. POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO ATENTATÓTIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as matérias de defesa, mesmo que contraditórias, bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por um dos motivos constantes do art. 342 do CPC.
2. Tratando-se de aquisição de títulos de capitalização junto à instituição financeira, a retenção dos valores dos quais o consumidor tinha direito de resgate no modo e tempo contratados é indevida, configurando falha na prestação do serviço pelo Banco e, por conseguinte, inadimplemento contratual de sua parte.
3. “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, nao e causa suficiente a caracterizar o danomoral, pois suas consequencias se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparacao” (Acordao n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Civel. Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pag.: Sem Pagina Cadastrada.).
4. Na hipótese, além de não verificada a alegada alteração da verdade dos fatos, a juntada intempestiva de documentos aos autos não configura, somente por isto, má-fé processual da parte, o que inviabiliza o reconhecimento de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça.
5. A responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. 5.1. Nessas condições, para fins de definição acerca da responsabilização do autor ou do réu pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo. 5.2. Se o autor sucumbiu somente no que se refere aos danos morais, razoável a definição de que a sua cota de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais seja fixada na porcentagem que este pedido representa em relação ao valor dado à causa, qual seja 11,76%, cabendo ao réu arcar com os demais 88,24% do montante devido. 5.3. Sentença que merece parcial reforma neste ponto.
6. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida e parcialmente provida a do autor.